Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-82.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-82.2019.8.14.0501

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA MOTA SILVEIRA

APELADO: CELI RODRIGUES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800660-82.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

EMBARGANTE:

CELI RODRIGUES MARQUES

ADVOGADO: MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO – OAB/PA 18.751

EMBARGADO:

ANTÔNIO CARLOS MATTA DA SILVEIRA

ADVOGADO: RENATA VICTÓRIA MOREIRA POMPEU – OAB/PA 37.065-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

OMISSÃO
.

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS POR DESUSO DO PARÂMETRO PUNITIVO.
OBSCURIDADE
. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTO AO CÔMPUTO DO PREJUÍZO MATERIAL PELO MENOR ORÇAMENTO.

ARGUMENTOS QUE

ULTRAPASSAM OS LIMITES LEGAIS DOS DECLARATÓRIOS. CLARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.INOCORRÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS.ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800660-82.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

EMBARGANTE:

CELI RODRIGUES MARQUES

ADVOGADO: MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO – OAB/PA 18.751

EMBARGADO:

ANTÔNIO CARLOS MATTA DA SILVEIRA

ADVOGADO: RENATA VICTÓRIA MOREIRA POMPEU – OAB/PA 37.065-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CELI RODRIGUES MARQUES
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

20621140), que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de

Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CHUVA EM EXCESSO. REPRESAMENTO DE ÁGUA. QUEDA DE MURO DIVISÓRIO. CASA ALAGADA. LAUDO TÉCNICO ADVINDO DO CORPO DE BOMBEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS REDUZIDOS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00.RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. DANOS MATERIAIS A SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO DE UM GRUPO DE TRÊS EXIBIÇÕES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NÃO MAJORADA POR FORÇA DO TEMA REPETITIVO 1059 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Em razões recursais,

a
Embargante aduz a existência dos vícios da omissão e obscuridade sob os seguintes argumentos:

-omissão: Deduso quanto ao parâmetro legal e específico da punição que

majora o valor

dos danos morais ante os graves danos físicos, emocionais e materiais

relatados, além de não apontar a fundamentação à redução de R% 5.000,00 para R$ 3.000,00

e

- obscuridade: julgamento
extra petita
dado que não requereu os danos materiais computados pela cotação de menor preço.

E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 20854463,páginas 1-6).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

21051200, páginas 1-13).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800660-82.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

EMBARGANTE:

CELI RODRIGUES MARQUES

ADVOGADO: MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO – OAB/PA 18.751

EMBARGADO:

ANTÔNIO CARLOS MATTA DA SILVEIRA

ADVOGADO: RENATA VICTÓRIA MOREIRA POMPEU – OAB/PA 37.065-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame dos vícios apontados:
Omissão e Obscuridade.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do Recurso porque rediscutem

os motivos da redução do valor dos danos morais e a base de cálculo do prejuízo material alçado no menor orçamento de um conjunto de três, ultrapassando seu limite legal.

À vista disso, A Embargante usa do Recurso apenas para revolver matéria decidida, não se prestando os Embargos de Declaração para essa finalidade.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência dos vícios apontados e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 01/10/2024